Tribunal: TJPA
Processo: 0002941-65.2017.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002941-65.2017.8.14.0064

APELANTE: FLAVIO LUIS RAMOS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0002941-65.2017.8.14.0064

ORIGEM: COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE:

FLÁVIO LUIS RAMOS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por FLÁVIO LUIS RAMOS RIBEIRO contra sentença que o condenou à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente alega nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a licitude das provas obtidas mediante ingressos forçados em domicílios, sem mandado judicial ou justificativa plausível, e a sua repercussão na condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundada suspeita amparada em elementos objetivos e concretos, conforme jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO, Tema 280 – Repercussão Geral) e do STJ (HC nº 598.051/SP e AgRg no HC nº 831.911/SP).

4.

No caso concreto, os policiais militares realizaram dois ingressos forçados em domicílios sem mandado judicial, alegando denúncia anônima e "atitudes suspeitas". Não houve registro de qualquer elemento objetivo que justificasse as invasões, nem documentação do consentimento do morador.

5.

A versão dos policiais foi contraditória, apresentando inconsistências entre os depoimentos na fase inquisitorial e em juízo. O ingresso no primeiro imóvel foi motivado por um suposto "disfarce" do menor que assistia televisão, enquanto o ingresso na casa do apelante decorreu exclusivamente de uma suposta delação do adolescente apreendido, sem prévia investigação ou elementos de corroboração.

6.

A denúncia anônima isolada não configura justa causa para ingresso forçado em domicílio, sendo imprescindível a existência de fundadas razões ou flagrante delito comprovado, conforme decidido pela Corte IDH no caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
e pelo STJ no HC nº 831.416.

7.

A ausência de gravações em áudio e vídeo das diligências, aliada à inexistência de elementos adicionais que corroborem a narrativa policial, impossibilita a validação das provas e inviabiliza a condenação.

8.

Diante da ilicitude das provas e da ausência de outros elementos válidos para comprovar a materialidade e autoria do delito, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença condenatória reformada para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Determinado o desentranhamento das provas ilícitas dos autos.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões devidamente documentadas e amparadas em elementos objetivos, sendo ilícitas as provas obtidas com base em denúncias anônimas não corroboradas.

2.

Dúvidas acerca da legalidade das diligências policiais e da licitude das provas devem militar em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF: RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

·

STJ: HC nº 598.051/SP; AgRg no HC nº 831.911/SP; HC nº 831.416.

·

Corte IDH: Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0002941-65.2017.8.14.0064

ORIGEM: COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE:

FLÁVIO LUIS RAMOS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA ELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO LUIS RAMOS RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Viseu/PA, o qual o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (id 21158328).

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 29/05/2017, durante diligências realizadas nas imediações da comunidade de Fernandes Belo, Zona Rural de Viseu/PA, policiais localizaram o adolescente L. R. da S. em atitude classificada como suspeita, portando 04 (quatro) petecas de pasta base de
cocaína
(id 21158305).

Ainda segundo a inicial, o menor teria sido abordado dentro de um quintal de uma casa e, na ocasião, teria confessado que atuava como "
aviãozinho
" no comércio de entorpecentes e a partir desta informação prestada pelo adolescente, os policiais invadiram à residência do ora apelante, onde, mediante busca domiciliar, teriam sido apreendidas mais 09 (nove) petecas de pasta base de
cocaína
e uma balança de precisão.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória acima citada. Irresignado,
FLÁVIO LUIS RAMOS RIBEIRO
interpôs presente recurso (id 21158333), alegando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas com as buscas pessoal e domiciliar realizadas no momento da prisão e, no mérito, a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requereu a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 21158337).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no mesmo sentido, isto é, opinando pelo desprovimento do apelo (id 21360085).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado na residência onde o apelante foi preso em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada, especialmente quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Passando ao caso concreto, o que se observa é inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

De início, observo que, segundo a versão apresentada pelos policiais em fase inquisitiva, no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte se encontrava em ronda ostensiva quando teriam avistado o adolescente L. R. da S. em atitude suspeita, pois, ele teria tentado se esconder em um quintal de uma residência ao se deparar com a viatura policial (id 21158303 – 21158304).

Sucede que, ao realizarem uma busca pessoal no referido menor, encontraram com ele 04 (quatro) petecas de pasta base de cocaína e, logo em seguida, sob a justificativa de que estariam dando continuidade às diligências, teriam invadido o imóvel do apelante.

Após ingresso e busca na residência, teriam sido apreendidas outras 09 (nove) petecas da mesma substância entorpecente, razão pela qual o recorrente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas.

Ocorre que, durante a fase instrutória, essa versão foi alterada. Em suas inquirições em audiência (id 21158307 – 21158310), já na condição de testemunhas de acusação, os policiais militares relataram que, num primeiro momento, haviam recebido uma denúncia anônima de que na casa do adolescente L. R. da S. estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes e que lá chegando, teriam visualizado o menor dentro de sua residência vendo televisão e por deduzirem que ele estaria tentado dissimular para não ser apreendido, invadiram o imóvel em que ele se encontrava e o submeteram a uma busca pessoal.

Após revista, fora encontrada com o adolescente uma porção de entorpecentes e, depois de ter sido indagado de quem havia adquirido o narcótico, ele teria declinado o endereço da residência do ora recorrente, o que levou os policiais militares a se deslocarem até lá.

Ainda segundo as testemunhas, ao chegar no imóvel do apelante, sem autorização do morador ou mandado judicial, supondo estar diante de uma situação de flagrante delito, a guarnição policial resolveu ingressar no local e promover uma busca nos cômodos, momento em que teria sido encontrada uma outra porção de drogas, mais especificamente 09 (nove) petecas de pasta base de cocaína, razão pela qual resolveram prender o apelante em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Nesse cenário, o que se constata é que a ação policial que resultou em dois ingressos forçados em domicílios alheios se revela questionável, isso porque, afora o que se extrai das declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas em sede judicial, divergentes daquelas prestadas por elas na ocasião da lavratura dos autos de prisão flagrante, não há nenhum tipo de registro ou detalhamento acerca das fundadas razões que justificaram a invasão dessas residências, tampouco, esclareceu-se que tipo de situação configuradora de flagrante delito foi constatada fora das casas violadas e que, em tese, legitimariam a intervenção ora questionada.

As justificativas apresentadas para esses ingressos também não convencem. No primeiro ingresso forçado na residência do adolescente L. R. da S., este teria sido avistado através de uma janela quando assistia televisão e, segundo os policiais, teria “disfarçado”. Contudo, não se esclareceu minimamente em que teria consistido esta ação ou dissimulação do menor, o que leva à conclusão de que essa constatação, em verdade, foi fruto de uma interpretação essencialmente subjetiva dos agentes de segurança pública.

Ademais, é importante ressaltar que a denúncia anônima recebida pelos policiais militares e que teria, em tese, justificado o ingresso forçado na residência do adolescente que, supostamente, teria delatado o apelante, sequer foi mencionada nos autos de prisão em flagrante.

Quanto à invasão de domicílio do ora recorrente, esta diligência não se encontra circunstanciada nem pelas declarações prestadas pelos próprios policiais militares, pois, eles se limitaram a dizer que o ingresso ocorreu devido uma suposta informação prestada pelo adolescente L. R. da S. de que o apelante seria o fornecedor das drogas por ele adquiridas, o que, seguramente, não constitui, em tese, fundada razão para tal intervenção sem averiguações ou investigações prévias, bem como mandado judicial ou autorização escrita veiculando consentimento do morador.

Quer dizer, embora essa versão frágil e pouco circunstanciada dos policiais militares tenha sido aceita para inaugurar toda a persecução penal, lastrear a denúncia e amparar o decreto condenatório, o fato é que ela se encontra completamente destituída de detalhamento e elementos probatórios adicionais a lhe conferir verossimilhança.

Diante desse cenário, tudo indica que o procedimento policial de ingresso nos imóveis invadidos se baseou apenas em mero tirocínio policial, sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível identificar, praticamente, nenhum elemento ou dado objetivo apto a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais e, por conseguinte, legitimar a obtenção das provas que lastreiam a inicial e que, posteriormente, sustentaram a condenação.

Não é toa que, em recente julgamento do HC 831.416[6]
, ocorrido em 22/09/2024, o STJ destacou que, enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas,
o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos

para justificar as próprias ações.

Nesse sentido, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a falta de documentação acerca da colheita do consentimento por escrito do morador para o ingresso no imóvel invadido, constituem fatores que, seguramente, impedem a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas pela acusação.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para o ingresso policial forçado em imóvel alheio, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que compõe o acervo utilizado pelo Juízo
a quo
para fundamentar o decreto condenatório. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, conheço de recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas dos ingressos forçados em domicílio alheios
por ocasião da prisão em flagrante do apelante, bem como de todos os elementos probatórios deles derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente
das acusações

feitas na denúncia, por
falta de provas válidas da existência do fato criminoso que lhe fora imputado
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

6
STJ - HC: 831416, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 22/09/2024
.

Belém, 26/03/2025